Tribunal: TJBA
Processo: 0004285-59.2014.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0004285-59.2014.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ROMULO BARRETO DE SOUZA

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como ROMULO BARRETO DE SOUZA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. INOCORRÊNCIA. ART. 615 DO CPP. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por defensor dativo contra acórdão que, ao julgar apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia, reduziu os honorários arbitrados para o valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), após divergência entre os julgadores quanto ao montante devido (R$ 3.000,00; R$ 695,02; R$ 1.518,00).

II. Questão em discussão

2.
Verificar se a decisão colegiada, mediante adoção do voto intermediário (R$ 1.518,00), incorreu em vício apto a atrair a aplicação do art. 615 do CPP, de modo a prevalecer o voto mais benéfico ao embargante.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão do mérito.

4.
Embora o embargante sustente a existência de contradição, sua insurgência em verdade corresponde à alegação de suposto vício na proclamação do resultado. Todavia, não há falar em erro, porquanto a decisão foi colegiadamente construída e, diante da divergência tripartida, prevaleceu, por consenso do colegiado, a solução intermediária (R$ 1.518,00), em conformidade com o art. 204-A do Regimento Interno deste Tribunal.

5.
Não se aplica ao caso o art. 615, §1º, do CPP, porquanto tal dispositivo tem por finalidade resguardar o acusado em julgamentos penais ou processuais penais, garantindo que, em caso de empate, prevaleça a decisão mais favorável ao réu, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
. A controvérsia dos presentes autos, contudo, não diz respeito à situação do acusado, mas à verba honorária devida pelo Estado ao defensor dativo, de natureza patrimonial e administrativa. Trata-se, pois, de questão acessória e autônoma, não alcançada pela regra protetiva prevista no dispositivo invocado.

IV –

Dispositivo e tese:

6.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 619; CPP, art. 615; RITJBA, art. 204-A.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, opostos nos autos da Apelação Criminal nº 0004285-59.2014.8.05.0154, da Comarca de Salvador, sendo Embargante
Romulo Barreto de Souza
,

e Embargado, o
Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Aracy Lima Borges

Relatora

Procurador(a) de Justiça